Tribunal: STF
Processo: Rcl 41759
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. RECLAMAÇÃO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Antônio Guercio contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do processo n. 1016233-66.2018.8.26.0053, sob a alegação de ofensa à decisão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.420/SP.
    Narra o reclamante que ingressou em serventia de cartório extrajudicial não oficializada do Estado de São Paulo na década de 60, tendo se aposentado no ano de 1990, sob a égide da Lei 10.393 de 16.12.1970. 
    Informa que desde o ano de 2008, o Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo – IPESP deixou de reajusta o valor de seus proventos de aposentadoria, nos moldes previstos na lei, situação esta que se agravou com a edição da Lei Estadual n. 14.016, de 2010. 
    Relata que, nada obstante tenha o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 14.016, de 2010, no julgamento da ADI 4.420, o Estado de São Paulo e o IPESP se recusam a cumprir a decisão, não lhe reconhecendo os direitos previstos no regime anterior. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja determinado o restabelecimento imediato dos proventos nos moldes Lei Estadual n. 10.393/70 e, no mérito, a procedência da reclamação, com a confirmação da liminar. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC.
    Essa singularidade da reclamação, que a torna residual e restrita, apenas, à ausência de outros instrumentos jurídicos aptos a gerar o mesmo resultado almejado, se dá para que, por meio de sua utilização, não se venha a subverter a toda a lógica do encadeamento processual. Sendo o Direito um sistema, sua interpretação há que considerar a totalidade do ordenamento e não apenas normas isoladas. Um excessivo alargamento das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional poderia acarretar em uma avocação indevida de competências atribuídas a outros Tribunais. 
    Por conseguinte, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. Entre estes critérios está a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Neste sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 
    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016).
    No que pertine à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, precipuamente o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas com efeitos vinculantes. 
    Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação possível e razoável a precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará possível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca do desacerto (teratologia) na aplicação da tese vinculante ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo à espécie. É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial. 
    Pois bem. In casu, sustenta o autor que o acórdão reclamado teria violado a decisão do STF na ADI 4.420/SP, na parte em que se declarou a imperiosidade do respeito ao direito adquirido daqueles que já gozavam de benefícios previdenciários à época da edição da Lei Paulista n. 14.016/2010. Eis a ementa da decisão reclamada: 
    “ADMINISTRATIVO IPESP Serventia extrajudicial Escre- vente aposentado que reclama de redução dos proventos em quantidade de salários mínimos Aposentação ao tempo da Lei Estadual nº 10.393/70, ulteriormente modificada pela Lei 14.016/10 Lei anterior não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 Inexistência de direito adquirido a regime jurídico Sentença de improcedência confirmada Recurso de apelação desprovido”. 
    A fim de que seja realizado o devido o cotejo analítico, transcreve-se a ementa do paradigma invocado: 
    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal”. (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgada em 16/11/2016 - grifei). 
    Nada obstante a argumentação do reclamante, a leitura do acórdão do Plenário do STF por ocasião do julgamento da mencionada ADI 4.420/SP demonstra que esta Corte não assentou claramente o entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao reclamante e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento da alíquota de suas contribuições previdenciárias. 
    A rigor, a discussão acerca do direito adquirido na hipótese se deu exclusivamente em relação à manutenção do dever do Estado de São Paulo de arcar com eventuais déficits verificados na caixa de benefícios previdenciários extinta peça Lei n. 14.016/2010. 
    Com efeito, os Ministros que compuseram o julgamento paradigma em nenhum momento veicularam entendimento de que restaria garantido aos servidores aposentados sob o regime da Lei Paulista n. 10.393 de 16.12.1970 o direito à manutenção da indexação de seus benefícios ao salário mínimo ou impedir a majoração da alíquota de suas contribuições previdenciárias, como se referidas matérias estivesse ad aeternum fora do alcance de supervenientes alterações legislativas. 
    De fato, trecho do voto condutor do Eminente Min. Roberto Barroso no julgamento da ADI 4.420/SP demonstra claramente seu entendimento de que a decisão então prolatada não garantia para os beneficiários da caixa de providência extinta pela Lei Paulista n. 14.016/2010 o direito à manutenção de todo o regime jurídico. In verbis:
    “Não tenho nenhuma dúvida que uma nova lei previdenciária não pode afetar os direitos de quem já se aposentou. E, como é pacífica a jurisprudência, uma nova lei previdenciária tampouco pode afetar a situação jurídica de quem já preenche os requisitos para a obtenção da aposentadoria. Portanto, estou de pleno acordo com Sua Excelência. 
    Minha única pequena divergência é que a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior. Eu não havia formulado tese, porque esse caso é muito anômalo. 
    Na verdade, é uma carteira que não é nem regime geral, nem regime próprio. Portanto, não é muito fácil afirmar uma tese geral numa situação assim tão peculiar. Mas a minha ideia aqui é que é constitucional a Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, ressalvado o seu art. 3º e ressalvada - eu vou formular melhor - a aplicação a quem já se aposentou e a quem já preenchia os requisitos para a aposentadoria.
    Porém, não considero inconstitucional, Presidente, a previsão de critérios diversos de reajuste para o futuro, porque, do contrário, eu estaria assegurando direito adquirido a um regime jurídico. 
    Portanto, com essa pequena divergência, eu estou acompanhando a posição do Ministro Marco Aurélio”.
    Haja vista a expressa ressalva feita pelo Eminente Ministro Redator para o acórdão da ADI 4.420/SP em relação às específicas teses defendidas pelo reclamante no processo de origem, não há como se afirmar a existência de teratologia na decisão reclamada.
    A bem da verdade, o acórdão reclamado não apenas não está em confronto manifesto com o paradigma invocado como, ademais, é consentâneo com a jurisprudência desta Corte. 
    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal editou Súmula Vinculante no sentido de que ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. In verbis:
    Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
    Além disso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é, desde muito, firmada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico - como, aliás, ressalvado pelo Min. Roberto Barroso no voto condutor da ADI 4.420/SP. Este entendimento se aplica, entre outras coisas, à fixação de alíquotas de contribuição previdenciária, as quais podem sim ser majoradas por alterações legislativas supervenientes, sem que haja ofensa à garantia do direito adquirido. 
    Neste sentido é o acórdão do Pleno do STF na ADI 3128/DF:
    “EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. (...). (ADI 3.128/DF, Rel. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004 - grifei). 
    Haja vista não estar o acórdão reclamado em flagrante contrariedade ao quanto decido na ADI 4.420/SP e tendo em vista sua conformidade à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (sobretudo em relação à SV4), não se verifica a teratologia da decisão agravada necessária à procedência da reclamação em tela. 
    Em casos com o destes autos, em que se verifica de plano que o pedido do autor contraria jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal, o art. 332 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento liminar de improcedência da ação. 
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 332, I, e 932, VIII, do Código de Processo Civil, e no art. 161, parágrafo único, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente